Tribunal: STJ
Processo: 0091556-44.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986920 - RJ(2025/0254929-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ELISABETH DI CAVALCANTI VEIGA
EMBARGANTE
: EMILIANO DI CAVALCANTI GETULIO VEIGA
ADVOGADO
: EMILIANO DI CAVALCANTI GETULIO VEIGA - RJ162278
EMBARGADO
: MARCOS TADEU ALONSO
ADVOGADO
: FERNANDA GONZALEZ CARVALHO - SP226941
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 216935f2-142d-490c-8cc2-144b0a15128f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986920 - RJ(2025/0254929-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ELISABETH DI CAVALCANTI VEIGA
EMBARGANTE
: EMILIANO DI CAVALCANTI GETULIO VEIGA
ADVOGADO
: EMILIANO DI CAVALCANTI GETULIO VEIGA - RJ162278
EMBARGADO
: MARCOS TADEU ALONSO
ADVOGADO
: FERNANDA GONZALEZ CARVALHO - SP226941
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISABETH DI
CAVALCANTI VEIGA e OUTRO ao acórdão que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido." (e-STJ fl. 322)

A parte embargante sustenta haver omissão no acórdão, pois não teria
considerado jurisprudência superveniente que autorizaria a inclusão de cônjuge,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, no polo passivo da execução,
invocando o
julgado em
pela Terceira Turma.
REsp no 2.195.589/GO,
7/10/2025,
Defende que pode ser alegado, em embargos de declaração, fato novo capaz
de influenciar no resultado da lide, citando precedentes jurisprudenciais.
Impugnação às e-STJ fls. 342/349.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56004152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: f0fe79dc-d7ef-4b49-b1a3-ef79b3da46b8

Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da inviabilidade de conhecer do agravo em recurso especial,
por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissão baseado na
nos termos do
III, do Código de Processo Civil.
Súmula no 83/STJ,
art. 932,
Restou consignado que, para afastar a aplicação do óbice da

Súmula no 83/STJ,

"(...) incumbiria à parte interessada apontar, nas razões do
agravo em recurso especial, precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles,
de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, o que não ocorreu na espécie." (e-STJ fl. 323)
À luz desses fundamentos, não há omissão a ser suprida.
O acórdão enfrentou a razão de inadmissão – ausência de impugnação
específica do fundamento da
– e consignou, de modo claro, que
Súmula no 83/STJ
competia à parte agravante, nas razões do agravo, indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes ao apontado pela decisão agravada e proceder ao
cotejo analítico, o que não ocorreu.
Os embargos de declaração pretendem, em essência, reabrir o debate para
obter efeito infringente, com base em julgado posterior (
de
REsp no 2.195.589/GO,
), sem apontar vício interno do acórdão.
7/10/2025
Ainda que haja notícia de decisão posterior, os embargos não se prestam à
modificação do julgado quando não demonstrada omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, sobretudo porque o cerne do acórdão foi a inobservância da
dialeticidade recursal no agravo, questão autônoma e suficiente para o não
conhecimento, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:49
Código de Controle do Documento: f0fe79dc-d7ef-4b49-b1a3-ef79b3da46b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.986.920 / RJ
Número Registro: 2025/0254929-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00915564420248190000
00957087220238190000
01731585920218190001
01731585920218191
0373080667429
1731585920218190001
1731585920218191
202524506608
373080667429
915564420248190000 957087220238190000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISABETH DI CAVALCANTI VEIGA
AGRAVANTE : EMILIANO DI CAVALCANTI GETULIO VEIGA
ADVOGADO : EMILIANO DI CAVALCANTI GETULIO VEIGA - RJ162278
AGRAVADO
: MARCOS TADEU ALONSO
ADVOGADO : FERNANDA GONZALEZ CARVALHO - SP226941
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELISABETH DI CAVALCANTI VEIGA
EMBARGANTE : EMILIANO DI CAVALCANTI GETULIO VEIGA
ADVOGADO
: EMILIANO DI CAVALCANTI GETULIO VEIGA - RJ162278
Documento eletrônico VDA56865217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: ec4a1b08-e785-43e3-9c86-5990e2a2a248

EMBARGADO : MARCOS TADEU ALONSO
ADVOGADO
: FERNANDA GONZALEZ CARVALHO - SP226941
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: ec4a1b08-e785-43e3-9c86-5990e2a2a248